Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVANTES DE PIX. PAGAMENTO A MENOR. DÍVIDA NÃO QUITADA. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA EM FAVOR DA PRÓPRIA RECORRENTE.
1. Trata-se de ação de cobrança pautada em anotações manuais de dívida. Inexistindo a comprovação de pagamento de toda a dívida, não há como considerá-la quitada.
2. A sentença fixou a condenação em valor inferior ao que de fato devido, o que não pode ser reparado, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da ré, a inexistência de matéria de ordem pública, bem como o princípio da proibição da reformatio in pejus. Assim, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pois mais benéfica à própria recorrente.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.